Tribunal: STF
Processo: Rcl 83570
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Cenfa Comércio Importação e Representações Ltda. e outro, contra decisão da 48a Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Processo 1001073-92.2022.5.02.0048, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    As reclamantes relatam que:



    [...] busca-se assegurar a plena eficácia e autoridade da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Tema 1.389 da Repercussão Geral no ARE 1.532.603 RG/PR, que determinou, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem da matéria, até o julgamento definitivo do recurso paradigma. 



    A decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 48ª Vara do Trabalho de São Paulo, ao negar o sobrestamento requerido e prosseguir no julgamento do feito, contrariou diretamente determinação emanada desta Suprema Corte, configurando hipótese típica de cabimento da presente medida, uma vez que há ofensa à autoridade de decisão vinculante do STF (doc. 1, p. 2). 



    Argumentam que:



    [...] No caso concreto, as reclamadas formularam, em 29/04/2025 (Id 410d874), pedido expresso de sobrestamento, observando estritamente a decisão vinculante do STF. Todavia, o MM. Juízo da 48ª Vara do Trabalho de São Paulo, na sentença de 29/05/2025 (Id 5fcf27a), indeferiu o pedido, sustentando que “a relação havida entre o reclamante e a primeira reclamada não foi formalizada e, por isso, não está abarcada pela suspensão, haja vista que ausente contrato escrito suscetível da análise de sua validade jurídica”, entendimento que cria distinção indevida e contraria frontalmente a determinação de suspensão nacional emanada desta Suprema Corte. 



    Foram opostos embargos de declaração em 07/07/2025 (Id 1975b40), reiterando a obrigatoriedade do sobrestamento. Contudo, em 31/07/2025 (Id 9e5e29a), o magistrado novamente rejeitou o pleito, afirmando que “a decisão proferida no ARE 1.532.603 (Tema 1.389) não tem o condão de afetar sentenças transitadas em julgado” e aplicando multa por supostos embargos protelatórios, ignorando que, no momento do requerimento, não havia trânsito em julgado e que a suspensão determinada pelo STF não admite exceções não previstas na própria decisão (doc. 1, p. 5).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    [...] a procedência da presente Reclamação Constitucional com a consequente cassação das decisões que indeferiram o sobrestamento do feito, determinando-se o seu imediato sobrestamento até a conclusão do julgamento do ARE 1.532.603 RG/PR (Tema 1.389), garantindo-se, assim, a autoridade e eficácia da decisão desta C. Corte Constitucional (doc. 1, p. 7).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    Na peça inicial, as reclamantes apontam violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor:



    [...] No caso em apreço, o reclamante alega que, apesar de ter mantido   relação de emprego com a primeira reclamada, no período compreendido entre 30/05/2020 a 05/04/2022, somente teve a sua CTPS assinada em 15/04/2021 (fls. 07/08 do pdf). Requer o reconhecimento de vínculo de emprego, no lapso temporal compreendido entre 30/05/2020 a 14/04/2021.



    A tese da defesa da primeira reclamada, a seu turno, é no sentido de que manteve relação de natureza civil com o autor, no período em que este postula vínculo de emprego ( 30/05/2020 a 14/04/2021 - fl. 465 do pdf). Sucede não juntou aos autos   contrato de prestação de serviços, notas fiscais ou recibos de pagamento autônomo emitidos pelo autor que pudessem minimamente comprovar sua alegação. 



    Note-se que a relação havida entre o reclamante e a primeira reclamada   não foi formalizada e, por isso, não está abarcada pela suspensão, haja vista que ausente contrato escrito suscetível da análise de sua validade jurídica.  



    Reconheço, portanto, a distinção entre a questão a ser decidida no Tema 1.389 da repercussão geral e, por conseguinte, indefiro o requerimento de suspensão do processo (doc. 10, pp. 3-4 – grifei).



    No caso, o Juízo de origem afirmou que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica. Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado. 



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator